Tribunal: TJDFT
Processo: 0721292-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721292-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCAS GALENO CUNHA AGRAVADO: JUIZ DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que o indeferimento da petição inicial não se fundamentou na deserção, tendo em vista que as custas foram recolhidas. Além disso, o pedido liminar não tem fundamentação. Brasília, DF, 16 de julho de 2025 15:46:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador